Tribunal: TJDFT
Processo: 0015415-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015415-13.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 46558427 negou seguimento ao recurso extraordinário (Tema 792). No ID: 11330970, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). No ID: 11331037, fixou-se os honorários da execução e saneou-se o processo. Os embargos à execução n. 0003094-09.2008.807.0000 transitaram em julgado, conforme consulta. Foram excluídos do feito os servidores MARCOS CLARET RAMOS, MANOEL TOMAZ DA SILVA e MAINA JACOB DOS ANJOS (ID: 11330960 e 11331023). A ordem de pagamento em favor de MARCIO ANTONIO FARIAS DAS CHAGAS consta no ID: 33821520. No ID: 48789367 acostou-se ofício da COORPRE, o qual comunica o pagamento do PCT n. 0709063-70.2022.8.07.0000. Pois bem. Prossigo no exame da petição de ID: 44156398, na qual o exequente requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes MAGALY DE SOUSA SANTOS, MAINA JACOB DOS ANJOS, MANOEL MESSIAS GONCALVES PEREIRA, MARCELO VICENTE DE SANTANA, MARCIA DAVID LOPES DA SILVA, MARCIO CANDIDO DE JESUS e MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 11331037; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 36495366), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11330970; e, c) a apreciação do pedido de ID 11330917, fixando-se os honorários da presente execução. Indefiro o prosseguimento quanto a MAINA JACOB DOS ANJOS, haja vista sua exclusão do feito. Da mesma, indefiro a fixação de honorário da execução, tendo em conta que a verba sucumbencial já ter sido arbitrada nos autos. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID: 46558427. Após, intime-se as partes sobre o expediente da COOPRE de ID:44156398. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre os pedidos formulados pelo exequente no ID: 44156398. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador